Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44210350
20/11/2024
18:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44210350 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230934700000043158032
Número do documento: 24112018230934700000043158032
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:34:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.550
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
TUTELA
ANTECIPADA
ANTECEDENTE
0600743-
68.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
AGRAVANTE: JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA
ADVOGADO: JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA - OAB/PR57142
AGRAVADA: ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO
INTERNO.
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DE
DIREITOS
POLÍTICOS.
CONDENAÇÃO
CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ALTERAÇÃO CADASTRAL PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de tutela antecipada antecedente
formulado por Jefferson Amauri de Siqueira
visando ao restabelecimento de seus direitos políticos, suspensos por condenação criminal, sob alegação de arquivamento da execução penal e
preenchimento dos requisitos legais para a
restauração do direito ao voto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se
compete à Justiça Eleitoral promover a
regularização
dos
direitos
políticos
do
requerente com base no arquivamento da
execução penal.

Num. 44210350 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230934700000043158032
Número do documento: 24112018230934700000043158032
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:34:47
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compete à Justiça Comum, e não à
Justiça Eleitoral, a comunicação de eventual extinção de punibilidade ou
arquivamento definitivo de pena, cabendo à
Justiça
Eleitoral
aguardar
a
devida
comunicação formal via sistema INFODIP.
4. A Justiça Eleitoral carece de competência
funcional para determinar a outros órgãos
jurisdicionais que promovam comunicações
obrigatórias previstas em lei, uma vez que
não exerce ascendência hierárquica sobre a
Justiça Comum.
5.
Faticamente,
qualquer
alteração
no
cadastro eleitoral após o prazo de 150 dias
antes das eleições é inviável, conforme
disposto no artigo 91 da Lei das Eleições
(Lei nº 9.504/97).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Agravo
interno
conhecido,
processo
extinto sem resolução de mérito, e agravo
interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1.
Compete
à
Justiça
Comum
a
comunicação de extinção de punibilidade
para fins de restabelecimento de direitos
políticos junto à Justiça Eleitoral.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 91; CPC, art. 485, IV.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, extinguiu o processo sem
resolução do mérito e, julgou prejudicado o agravo, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de tutela antecipada antecedente pela qual JEFFERSON AMAURI DE

Num. 44210350 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230934700000043158032
Número do documento: 24112018230934700000043158032
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:34:47
SIQUEIRA pugna pelo restabelecimento de direitos políticos a fim de possibilitar o voto nas
eleições de 2024.
Afirma, em síntese, que teve seus direitos políticos suspensos em decorrência de condenação
criminal, porém, que já houve o arquivamento da execução da pena. Informa que fez o pedido
perante o juízo da 4ª Zona Eleitoral, porém, foi negado.
O pedido foi indeferido por decisão (id. 44006574).
O interessado interpôs agravo interno aduzindo que já preencheu os requisitos para o
restabelecimento de seus direitos políticos, mas que o processo eleitoral e o sistema utilizado
pela Justiça para essas comunicações não permitiram a atualização a tempo para as eleições de
2024. Ele também destaca que o arquivamento da execução penal ocorreu em abril de 2023,
antes do prazo de 180 dias estabelecido pela Lei das Eleições, o que, segundo ele, deveria
possibilitar o restabelecimento de seus direitos (id. 44006967).
Na sequência, peticionou novamente pugnando o restabelecimento para votar em quaisquer
futuras eleições e juntou cópia integral do processo de execução penal.
O Estado do Paraná apresentou contrarrazões sustentando, em síntese, a incompetência da
justiça eleitoral, a insuficiência de provas, a obrigatoriedade da comunicação via INFODIP, a
impossibilidade de restabelecimento do cadastro.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo
interno.
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O agravo é tempestivo, eis que as razões foram protocoladas no dia 12/09/2024 (id. 44006967),
antes mesmo da publicação da decisão agravada.
O agravado protocolou suas contrarrazões em 30/09/2024 (id. 44091162), antes de intimado para
tanto, de modo que tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo interno, passando
de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o agravante contra o indeferimento da medida liminar que requereu.

Num. 44210350 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230934700000043158032
Número do documento: 24112018230934700000043158032
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:34:47
Alega que: (i) a tramitação dos feitos nas varas de execução penal são públicas e notórias e, por
isso, independem de provas, basta consulta por esta Justiça Eleitoral, que deve fazê-la de ofício;
(ii) apresenta os últimos trâmites da VEP, assinados digitalmente pelos responsáveis pelo arquivo
definitivo, afirmando que atribuir essa obrigação ao cidadão o onera, dificultando sua defesa e
reabilitação; (iii) o arquivamento definitivo da execução de pena restritiva de direitos ocorreu em
14/04/2023, mais de 180 dias antes das eleições 2024, o que "retroage e garante os direots [sic]
políticos".
Requer a concessão de medida liminar pelo colegiado, a fim de poder votar nas eleições 2024 ou
para quaisquer novas eleições, bem como para que a 6ª Vara Criminal de Curitiba encaminhe ao
TRE-PR, por meio do sistema Infodip, a comprovação da extinção da pena, bem como a
prioridade de tramitação, por sua condição de PNE, além dos benefícios da Justiça Gratuita,
condenação do agravado em custas processuais e honorários advocatícios.
A pretensão não tem condições mínimas de ser acolhida.
Como já antecipado na decisão monocrática pela qual indeferida a pretensão liminar, a
competência para comunicar eventual extinção de punibilidade é da Justiça Comum, não tendo
esta Justiça Especializada a atribuição de promover baixas com base em requerimento formulado
pelo cidadão, que deve dirigi-lo à Vara de Execuções Penais responsável pelo seu caso.
De se notar que, embora o agravante insista na tese de que a notícia do arquivamento dos autos
de execução penal seria suficiente para a baixa das restrições aos seus direitos políticos nesta
especializada, fato é que não foi apresentada sequer a suposta decisão de extinção de
punibilidade, de modo que, para todos os efeitos, a comunicação oficial da Justiça Comum
continua sendo a da existência de pena não cumprida.
E, independentemente disso, não é papel desta Justiça Especializada determinar a órgãos da
Justiça Comum que façam as comunicações que já são legal e normativamente previstas. Aliás,
esta Justiça Especializada nem possui competência funcional para isso, uma vez que os órgãos
da Justiça Comum Estadual, como as Varas de Execuções Penais, não se encontram submetidas
à sua ascendência hierárquica.
Não fora o bastante, de se notar que este feito aportou nesta instância em 11/09/2024, quando já
era faticamente impossível deferir ao agravante o exercício do voto; com isso, ainda que tivesse
razão na sua pretensão - e, como já dito, não tem -, não havia mais tempo hábil para sua
implantação para as eleições 2024, dada a vedação do artigo 91 da Lei das Eleições, que veda
qualquer alteração no cadastro eleitoral 150 dias antes das eleições.
Portanto, sendo a competência funcional questão de competência absoluta, constituindo
atribuição da Justiça Comum Estadual apreciar o pedido veiculado pelo agravante, o caso é de
extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC, de
aplicação analógica, com o consequente julgamento do agravo interno como prejudicado.

Num. 44210350 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/11/2024 18:23:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112018230934700000043158032
Número do documento: 24112018230934700000043158032
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:34:47
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do agravo interno, EXTINGO o processo
sem resolução de mérito e JULGO PREJUDICADO o agravo interno.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
AGRAVO REGIMENTAL
NA TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
(1321) Nº 0600743-
68.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
AGRAVANTE: JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA - Advogado do(a) AGRAVANTE: JEFFERSON
AMAURI DE SIQUEIRA - PR57142 - AGRAVADA: ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, extinguiu o processo sem resolução do mérito
e, julgou prejudicado o agravo, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.11.2024